Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL. VÍTIMA EMBRIAGADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação contra sentença absolutória proferida em ação penal movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que imputava ao réu a prática dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, § 1o) e lesão corporal (CP, art. 129, caput). A denúncia relatava que o acusado, superior hierárquico da vítima, teria praticado conjunção carnal e agredido fisicamente a vítima em um motel, quando esta se encontrava em estado de embriaguez e sem capacidade de resistência. A sentença absolveu o réu por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria dos delitos. O recurso da assistência buscava a reforma da decisão e a condenação do acusado, além da fixação de valor a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela assistência de acusação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente o princípio da dialeticidade; (ii) verificar, em caráter subsidiário, se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação interposto pela assistência de acusação não enfrenta os fundamentos centrais da sentença absolutória, limitando-se à repetição das alegações finais e à reiteração de provas e argumentos já analisados pelo juízo de origem.
4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente aponte os pontos específicos da decisão que considera equivocados, com fundamentação jurídica apta a demonstrar o desacerto do julgado, o que não ocorreu no caso.
5. O recurso da acusação deve enfrentar de modo direto e claro os fundamentos da sentença absolutória, especialmente quanto à ausência de prova da incapacidade de resistência da vítima (art. 217-A, § 1o, CP) e da inexistência de elementos que comprovem o dano à integridade física (art. 129, caput, CP), o que foi desconsiderado na apelação.
6. Precedentes do STJ reiteram que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença implica o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
O recurso de apelação interposto pela assistência de acusação deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença.
A simples repetição das alegações finais, sem enfrentamento das razões da absolvição, implica inadmissibilidade recursal.